Tribunal: TJPA
Processo: 0006135-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006135-41.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA DA SILVA CRAVEIRO, VICTOR HUGO DA SILVA CRAVEIRO, PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

APELADO: MIGUEL LOBATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR APÓS ALCANÇAR A MAIORIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de investigação de paternidade ajuizada por Victor Hugo da Silva Craveiro em face de Miguel Lobato dos Santos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do autor em regularizar o polo ativo após atingir a maioridade. O Parquet sustenta a nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal válida do autor e defende a procedência imediata da ação com base no exame de DNA constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da ausência de intimação pessoal do autor, já maior de idade; (ii) estabelecer se é possível o julgamento direto da procedência da investigação de paternidade nesta instância recursal com base no exame de DNA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público detém legitimidade recursal em processos em que atua como fiscal da ordem jurídica, especialmente em ações de investigação de paternidade, por se tratar de direito indisponível, nos termos do art. 178, II, do CPC e da Súmula 99 do STJ.

A extinção do feito por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, intimação pessoal do autor para manifestação no prazo de cinco dias, o que não ocorreu após a sua maioridade civil, sendo insuficiente a intimação da Defensoria Pública.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir intimação pessoal do autor para configurar abandono da causa, sendo nula a sentença proferida sem essa providência (AgInt no AREsp 2354264/SP).

A ausência de manifestação do autor plenamente capaz e de instrução final com sua participação inviabiliza o julgamento imediato da procedência da demanda, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público tem legitimidade para recorrer de sentença extintiva em ação de investigação de paternidade, ainda que atue como fiscal da ordem jurídica.

A extinção do processo por abandono da causa sem intimação pessoal do autor, já maior de idade, viola o art. 485, §1º, do CPC e configura nulidade absoluta.

A ausência de contraditório pleno e de ratificação expressa do pedido pelo autor maior de idade impede o julgamento imediato do mérito da investigação de paternidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 178, II, e 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 99; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da
ação de investigação de paternidade
ajuizada por VICTOR HUGO DA SILVA CRAVEIRO, representado inicialmente por sua genitora ANA LÚCIA DA SILVA CRAVEIRO, em face de MIGUEL LOBATO DOS SANTOS.

A decisão recorrida, constante no Id nº 25582896, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do autor em regularizar o polo ativo da demanda após atingir a maioridade civil, malgrado as providências judiciais nesse sentido.

Nas razões recursais (Id nº 25582898), o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta, em síntese: (i) que a extinção do feito carece de suporte legal, pois não houve intimação pessoal válida do autor, ora maior de idade, para manifestar-se sobre o prosseguimento da demanda; (ii) que, mesmo diante de eventual desinteresse, o direito à paternidade biológica é indisponível, o que impõe ao Judiciário o dever de apuração e declaração da filiação genética; (iii) que os elementos constantes nos autos, especialmente o resultado do exame de DNA, revelam compatibilidade genética e são suficientes para a prolação de sentença de procedência diretamente em grau recursal. Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença para, desde logo, julgar procedente a investigação de paternidade e declarar MIGUEL LOBATO DOS SANTOS como pai de VICTOR HUGO DA SILVA CRAVEIRO.

Em contrarrazões apresentadas no Id nº 25582903, o recorrido sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade do Ministério Público para recorrer, argumentando que o Parquet não figura como parte no feito. No mérito, pugna pela manutenção da extinção, sob o fundamento de que o autor permaneceu inerte, caracterizando abandono da causa.

O parecer ministerial corrobora o recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia recursal centra-se, inicialmente, na
legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, III, do CPC, e, em segundo plano, na possibilidade de
julgamento direto da procedência da ação de investigação de paternidade nesta instância recursal
.

I. Da preliminar de ilegitimidade do Ministério Público

A alegação de ilegitimidade do Ministério Público, deduzida em contrarrazões, deve ser repelida. Embora não atue como parte formal no feito, sua intervenção como
custos legis
é obrigatória nas ações de investigação de paternidade, conforme art. 178, II, do CPC, tendo em vista a natureza de direito indisponível do objeto litigioso.

Além disso, em se tratando de sentença extintiva sem resolução do mérito, proferida em contexto de direito fundamental à identidade genética,
é assegurada ao Ministério Público a legitimidade recursal
, mesmo atuando como fiscal da ordem jurídica:

Súmula 99/STJ:
O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. Do Mérito – Extinção sem resolução do mérito

A sentença guerreada extinguiu o processo com fundamento no abandono da causa pelo autor, ora maior de idade, sem que tivesse promovido a regularização do polo ativo.

Contudo, não há nos autos comprovação de que o autor tenha sido pessoalmente intimado para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, §1º, do CPC:

Art. 485, §1º – § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A simples intimação da Defensoria Pública, promovida enquanto o autor ainda era menor,
não supre a exigência legal de intimação pessoal
, especialmente após a aquisição da capacidade civil.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

É forçoso reconhecer, pois, a nulidade da sentença, impondo-se a sua cassação com retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada, mediante intimação pessoal do autor, a manifestação sobre eventual interesse em dar prosseguimento ao feito.

III. Impossibilidade de Julgamento Imediato do Mérito

Ainda que o Parquet requeira o julgamento direto da demanda nesta instância, com o
reconhecimento da paternidade
com base nos autos, entendo que tal pretensão não pode ser acolhida.

Embora exista laudo técnico nos autos, o
contraditório pleno
— com ciência e manifestação expressa do autor após a maioridade —
não foi assegurado
, circunstância que vicia a relação processual e impede o enfrentamento do mérito.

A ausência de ratificação do pedido, somada à inexistência de instrução final com participação do autor plenamente capaz, inviabiliza o julgamento imediato, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada intimação pessoal do autor, já maior, para que se manifeste sobre o interesse no prosseguimento da ação, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 29/07/2025